Tribunal: TRF3
Processo: 5016977-83.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
298/1327)

5016977-83.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016977-83.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HELOISA CREMONEZI PARRAS - SP231927-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

- Os embargos de declaração são cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC).

- Omissão sanada para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor da segurada, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016977-83.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HELOISA CREMONEZI PARRAS - SP231927-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo agravante em face do v. acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por segurada contra decisão da 2a Vara Federal de Presidente Prudente/SP, em sede de cumprimento de sentença, que autorizou a devolução dos valores pagos a título de tutela antecipada posteriormente revogada, com fundamento no Tema 692/STJ. A agravante sustenta prescrição da pretensão executória do INSS, uma vez que o trânsito em julgado da decisão que revogou a tutela ocorreu em 13/10/2015 e o requerimento de cobrança foi protocolizado apenas em 10/01/2022, após mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória do INSS de reaver valores pagos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada encontra-se prescrita, considerando o lapso entre o trânsito em julgado da decisão de improcedência e o início do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/1932, aplicável também quando a União ou suas autarquias figuram como credoras, em atenção ao princípio da isonomia.

A Súmula 150 do STF dispõe que “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”, razão pela qual a contagem do prazo deve iniciar-se a partir do trânsito em julgado da decisão que cassou a tutela antecipada.

No caso concreto, o trânsito em julgado ocorreu em 13/10/2015, de modo que o prazo prescricional findou em 13/10/2020.

O INSS, entretanto, apenas protocolizou pedido de cumprimento de sentença em 10/01/2022, após expirado o prazo legal, caracterizando a prescrição da pretensão executiva.

A afetação do Tema 692/STJ e a ACP no 0005906-07.2012.4.03.6183 não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, pois não afastam a exigibilidade do crédito nem alteram o marco inicial da contagem.

O reconhecimento da prescrição decorre da inércia da autarquia, que permaneceu silente por mais de cinco anos após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a execução de valores pagos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que cassou a medida.

A afetação do Tema 692/STJ e a tramitação da ACP no 0005906-07.2012.4.03.6183 não suspendem nem interrompem o prazo prescricional da pretensão executória do INSS.

Decorrido lapso superior a cinco anos sem manifestação eficaz, configura-se a prescrição, impondo-se a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC/2015, arts. 520, II, e 927, § 3o; CC/2002, art. 206, § 5o, I; Lei no 8.213/1991, art. 103 e art. 115, II; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Decreto-Lei no 4.597/1942, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.401.560/MT (Tema 692), Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 12.02.2014, DJe 13.10.2015; STJ, Pet no 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.05.2022, DJe 24.05.2022; STF, Súmula 150; STF, ARE no 722.421/MG (Tema 799), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 19.03.2015; STJ, AgInt no REsp no 1.661.701/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.10.2022, DJe 27.10.2022; TRF3, ApCiv no 5044517-82.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araujo, 10a Turma, j. 25.06.2025, DJEN 27.06.2025; TRF3, ApCiv no 0012496-58.2008.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9a Turma, j. 08.05.2024, DJEN 16.05.2024.

Alega-se, em síntese, omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Neste caso, verifica-se a ocorrência da omissão apontada.

Conforme relatado, o acórdão deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão executória do INSS e, por conseguinte, determinar a extinção do cumprimento de sentença. Todavia, não houve manifestação expressa quanto à sucumbência, embora tenha havido pedido específico na inicial recursal.

Nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, a sentença (ou decisão com conteúdo equivalente) que põe fim à fase executiva deve condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios.

Anote-se não se tratar a hipótese de majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), pois o recurso da segurada foi provido, e não improvido ou não conhecido. Trata-se, na verdade, de fixação da sucumbência na fase de cumprimento de sentença, decorrente da inversão do resultado anteriormente estabelecido.

Nesse contexto, reconhecida a prescrição e determinada a extinção do cumprimento de sentença promovido pelo INSS, resta caracterizada a sucumbência integral da autarquia nessa fase processual, impondo-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da segurada.

A fixação deve observar os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, incidindo sobre o valor atualizado atribuído à execução (proveito econômico obtido com a extinção da cobrança), em percentual a ser definido segundo os critérios de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e trabalho realizado em grau recursal.

Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de fixação de honorários quando há modificação do resultado do julgamento com definição da sucumbência na fase executiva.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão, a fim de condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor da segurada, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

- Os embargos de declaração são cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC).

- Omissão sanada para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor da segurada, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão